Tribunal: TJSP
Processo: 1030120-60.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - Alegação de que existiria omissão no v.acórdão recorrido - Cabimento – Hipótese em que o acórdão foi omisso em relação ao termo inicial para a incidência de juros de mora e correção monetária - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.